Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-40.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701585-40.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EDUARDO CARVALHO MASCARENHA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA/DF D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Antônio Eduardo Carvalho Mascarenha Ferreira contra a decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do mandado de segurança 0708748-51.2023, de indeferimento da liminar consistente na suspensão do ato de eliminação para que seja viabilizada a sua participação nas demais fases do processo seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar, bem como a reserva de vaga (se eleito), até o julgamento do presente recurso. Indeferido o pedido liminar. Tendo em vista a realização da eleição para o cargo de Conselheiro Tutelar no dia 1o de outubro de 2023, o agravante foi intimado para informar se remanesceria o interesse no processamento do presente agravo de instrumento. Certificado o decurso in albis do prazo conferido ao agravante. É o relato. Uma vez que o objeto do presente agravo de instrumento consiste na suspensão do ato de eliminação do agravante do processo seletivo para Conselheiro Tutelar, e que a votação ocorreu em 1o de outubro de 2023, sem a participação do agravante (indeferimento da liminar), é de se reconhecer a perda do objeto do recurso, especialmente por não ter se manifestado no prazo assinalado para informar se persistiria o interesse recursal. Julgo prejudicado o agravo de instrumento. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator